Tribunal: TJSP
Processo: 1000739-38.2021.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DO REQUERIDO, REVEL CITADO POR EDITAL E REPRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL. Suscita preliminar de ilegitimidade ativa por não haver comprovação da posse do imóvel em favor dos autores e por consequência haveria nulidade da cessão de direitos possessórios feita pela mãe dos

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DO REQUERIDO, REVEL CITADO POR EDITAL E REPRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL. Suscita preliminar de ilegitimidade ativa por não haver comprovação da posse do imóvel em favor dos autores e por consequência haveria nulidade da cessão de direitos possessórios feita pela mãe dos autores; e das vendas a terceiros.
Cessão de direitos possessórios. Possibilidade, Inteligência dos artigos 1207 e 1243, do Código Civil.
Autores que comprovaram suas alegações. Incumbia ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II, Código de Processo Civil), o que não ocorreu.
Requerido que agiu como procurador dos autores e vendeu os direitos possessórios. Não tem legitimidade para questionar os direitos possessórios cedidos pela mãe dos autores (artigo 18, do Código de Processo Civil). Também não tem fundamento pleitear nulidade das vendas, até porque dela participou ativamente, recebeu dinheiro e não repassou para as vendedoras R$ 52.000,00, sendo de rigor sua condenação.
Danos morais configurados. Abuso de confiança de toda família, com o agravante de que à época vivia em união estável com a autora. Ações omissivas e falta com a verdade na condução das negociações das vendas, gerou abalo moral, sendo razoável a condenação do requerido ao pagamento de indenização a tal título no montante arbitrado no juízo de origem (R$ 10.000,00).
RECURSO DESPROVIDO.